Tribunal: TJPA
Processo: 0007463-93.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007463-93.2010.8.14.0028

APELANTE: VIVO S.A., OI MOVEL S.A., TIM CELULAR S.A., TNL PCS S/A, TELEFONICA BRASIL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL COLETIVO. INADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que reformou sentença condenatória em Ação Civil Pública ajuizada contra as operadoras de telefonia Vivo, Oi, Tim, TNL PCS e Telefônica Brasil. A demanda teve origem em fiscalização da ANATEL (2008-2009), que apontou inadequação na prestação dos serviços de telefonia móvel no município de Marabá/PA. A sentença de 1º grau condenou cada operadora ao pagamento de R$ 3.000.000,00 por danos morais coletivos, além de impor restrições à habilitação de novas linhas. A 2ª Turma de Direito Público do TJ/PA reformou a sentença e julgou improcedente a ação. O Ministério Público interpôs embargos alegando omissão e contradição na análise do dano moral coletivo, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação por dano moral coletivo; (ii) estabelecer se há necessidade de pronunciamento explícito para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não se omite sobre o dano moral coletivo, pois fundamenta expressamente que a inadequação do serviço não atinge o grau de reprovabilidade necessário para justificar a condenação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é devidamente considerada, ressaltando que a configuração do dano moral coletivo exige a comprovação de ato antijurídico que extrapole o interesse individual.

Não há contradição no acórdão, pois a decisão segue linha argumentativa coerente, afastando o dano moral coletivo por ausência de dolo ou culpa grave das operadoras.

A existência de precedentes favoráveis ao MP em casos similares não implica contradição, pois a decisão se baseia nas particularidades do caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme remansosa jurisprudência do STJ.

O prequestionamento não exige menção expressa ao dispositivo constitucional ou legal na decisão recorrida, bastando que o tema tenha sido abordado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O dano moral coletivo exige comprovação de ato ilícito com alto grau de reprovabilidade e que transcenda o interesse individual.

A contradição em acórdão não se configura pela mera existência de precedentes divergentes, desde que a decisão seja fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito do julgamento.

O prequestionamento não exige menção expressa ao dispositivo legal na decisão recorrida, desde que o tema tenha sido examinado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; STF, AI 396.899 AgR-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível oposto pelo Ministério Público sobre o acórdão ID

17929687
.

Na origem, o caso trata de uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra as operadoras de telefonia Vivo, Oi, Tim, TNL PCS e Telefônica Brasil. O fundamento da ação é a inadequação na prestação dos serviços de telefonia móvel no município de Marabá/PA, conforme apontado por fiscalização da ANATEL no período de 2008 a 2009.

Na sentença de 1º grau, o juízo condenou cada operadora a pagar R$ 3.000.000,00 a título de danos morais coletivos, além de impor obrigações adicionais, como contrapropaganda e proibição de novas habilitações de linhas até que a qualidade do serviço fosse comprovadamente regularizada.

A 2ª Turma de Direito Público do TJ/PA deu provimento às apelações das operadoras, reformando a sentença e julgando improcedente a ação civil pública.

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Embargos de Declaração alegando essencialmente omissão em relação à jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a configuração de dano moral coletivo; contradição ao afastar o dano moral coletivo, contrariando precedentes do STJ que reconhecem sua aplicabilidade em casos similares. Requereu o prequestionamento.

Em contrarrazões a Telefônica alega que o Ministério Público pede o prequestionamento de matéria estranha ao caso, mencionando a Lei de Improbidade Administrativa e temas que não têm relação com a ação civil pública contra as operadoras de telefonia e que que os embargos são incabíveis, pois visam discutir matéria que sequer foi tratada no acórdão embargado. Destaca que o acórdão não foi omisso ao analisar essa questão, mas apenas decidiu em sentido contrário ao pleito do MP, o que não justifica embargos de declaração.

É o Relatório.

VOTO

Vou rejeitar os embargos.

O acórdão não se omitiu sobre a questão do dano moral coletivo. Ele expressamente fundamentou que a inadequação do serviço não configurava um ilícito com alto grau de reprovabilidade, necessário para justificar a condenação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores foi considerada na decisão, conforme trecho que menciona que o dano moral coletivo exige “a comprovação da prática de ato antijurídico que transborde os lindes do individualismo”.

O acórdão também não é contraditório. Ele adotou uma linha argumentativa coerente, afastando o dano moral coletivo com base na falta de comprovação de dolo ou culpa grave das operadoras.

O fato de existir jurisprudência favorável ao MP em casos similares não implica contradição, pois o julgado está fundamentado com base nas peculiaridades do caso concreto.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento. O Ministério Público busca, na verdade, a modificação do acórdão, o que não é cabível por essa via.

É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, STJ, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Finalmente, no acórdão embargado a temática do prequestionamento foi considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado pelo C. STF e STJ de que “
é certo que tem entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração
” (STF Segunda Turma, AI nº 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).

Assim exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025